Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-43.2022.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006083-43.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ROSA MARIA ANANIAS GARCIA ALVARENGA - CPF: 015.664.188-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ANANIAS GARCIA - CPF: 078.972.708-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PURI NUTRI COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 05.219.703/0001-29 (APELANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), FABIO GARCIA ALVARENGA - CPF: 215.027.218-05 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA E POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
INCONFORMISMO DA PARTE QUE DEVE SER DECLINADO NA VIA PRÓPRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Acórdão combatido que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material para o acolhimento dos embargos.

2.

Argumentos relativos aos alegados vícios que foram objeto de apreciação, direta ou indiretamente. Acórdão que consignou, expressamente, que sob o livre convencimento do magistrado singular, julgou antecipadamente a lide, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil, inexistindo qualquer cerceamento de defesa.

3.

Embargantes que manifestam clara irresignação com o resultado do acórdão, travestida de apontamento de omissões e obscuridades no julgado. Inconformismo. Inviabilidade. Precedentes do STJ.

4.

Embargos
de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1006083-43.2022.8.11.0040

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTES: FÁBIO GARCIA ALVARENGA e Outros.

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos
de d
eclaração
opostos por
FÁBIO GARCIA ALVARENGA e Outros
, em face do aresto, com o objetivo de sanar suposta omissão e contradição
que estaria maculando o v. acórdão proferido (Id. 223502167) por meio do qual esta Câmara Recursal, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão conteria vício de contradição, pois deixou de observar a necessidade de produção de pericia contábil para a solução do litígio, tendo em vista que
demonstraram a necessidade da prova pericial. Aduz que é contraditório o v. acórdão em não aplicar as normas do CDC, pois, se trata de direito básico dos embargantes o acesso à ampla defesa e o devido processo legal, pois, evidente a hipossuficiência frente à embargada.

Por fim, requer seja acolhidos os embargos de declaração com efeitos modificativos,
para fins de suprimir as omissões e eliminar a contradição existente e, de consequência, seja o acórdão reformado para que se viabilize a produção de provas postulada nos termos da lei, por estarem previstos todos os requisitos legais, sendo medida da mais salutar Justiça (Id. 225759180).

Contrarrazões em Id. 228297664.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos declaratórios e passa-se à análise.

A presente modalidade recursal deve ser manejada quando houver na decisão qualquer obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto acerca do qual o Juiz ou o Tribunal deva se manifestar,
ex vi
do art.
1.022
do
CPC
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Concretamente, os Embargos de Declaração opostos não se vinculam a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 1022 do CPC, não ocorrendo omissão, obscuridade ou contradição de ponto ou questão, nem erro material a ser corrigido.

Com efeito, descabe o manejo dos embargos de declaração com efeitos infringentes ou de inconformismo, veiculando pretensão de rediscussão das questões resolvidas no acórdão.

Os embargantes aduzem que o acórdão incorreu em vício, ao concluir pela desnecessidade de realização de prova pericial para a conclusão sobre os valores realmente devidos.

Entende que era necessária a produção de prova pericial, para se comprovar a irregularidade nas cobranças realizadas aos apelantes, tais como, a existência dos juros excessivos, cobranças indevidas e demais encargos.

Contudo, não há vício a ser corrigido, mas inconformismo com o posicionamento contrário ao interesse da parte.

Cumpre esclarecer que as argumentações relativas à tese de possibilidade de inversão do ônus da prova e de cerceamento de defesa, foram objetos de apreciação quando do julgamento da apelação, direta ou indiretamente.

Confira-se trecho do acórdão:

“(...)
Registre-se que o caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por não haver relação de consumo entre as partes, mas relação empresarial. Os embargantes/apelantes não são destinatários final dos produtos ou serviços, mas utiliza os serviços para incremento de sua própria atividade comercial. Ainda que se aplicasse o código consumerista, não seria caso de acolhimento dos embargos”.

Não há que se falar, inicialmente, em cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado.

Discute-se, no caso vertente, mais sobre matéria de direito, vale dizer, sobre a validade e a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, nada obstando, por isso, que mencionada matéria seja apreciada independentemente da produção de outras provas, notadamente a pericial, como pretendido pelos embargantes. Incide nesta hipótese, por isso, o disposto no art. 355, inc. I, do novo CPC.

A execução veio instruída com título executivo, constituído por uma cédula de crédito bancário, assinados pelos devedores, e representantes do banco, dos quais constam expressamente os valores das dívidas, modo e prazo de pagamento.

No mesmo sentido é desnecessária a realização de prova testemunhal, por razões óbvias. E, não há dúvida acerca da validade do contrato, uma vez que os valores foram disponibilizados em favor dos apelantes.

Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder- dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art. 139, II do novo CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o art. 371 do novo CPC.

Os apelantes aduzem que requereram a produção de prova pericial para demonstrar os abusos praticados. Todavia, os encargos questionados não dependem de perícia para serem apreciados, bastando a análise do contrato
.

E não se mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Assim, presentes nos autos todos os elementos de provas suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

A discussão acerca de possíveis excessos perpetrados pelo credor apelado, poderia ser amplamente debatida, desde que
o questionamento estivesse acompanhado da indispensável planilha de cálculo demonstrando o valor que os devedores apelantes entendem correto
, nos moldes do artigo 917

§3o
do
CPC
.

É de se notar que tanto na inicial dos presentes embargos, como no presente recurso, os embargantes fazem apenas alegações genéricas relativas ao alegado excesso de execução, nada apontando de concreto neste sentido. Além disso, sequer apresentam o cálculo do valor da dívida que entendem correto (ainda que parcial).

Não bastam, portanto, as genéricas alegações nos embargos de que o valor executado é abusivo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem manifestado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
(...) 2. Cabe ao embargante, ao alegar excesso de execução, apontar o valor que entende devido e apresentar a memória do cálculo, sob pena de rejeição da alegação, conforme dispõe o § 3o do art. 917 do CPC/15. (...) 4. Cabe a parte autora o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito. Não o fazendo, a improcedência dos pleitos é medida que se impõe. Apelação cível desprovida.
(TJGO, 2a Câmara Cível, AC 0320135- 06.2015.8.09.0002, Rel. Maurício Porfírio Rosa, DJE de 07/11/2017).

Note-se, por outro lado, que o embargado instruiu a execução em tela com todos os documentos necessários à propositura do feito, ou seja, o contrato e o demonstrativo do débito, que evidencia claramente como foram apurados, não tendo havido impugnação específica dos embargantes a este demonstrativo (...)”..

O acórdão proferido apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência expressa a algum determinado dispositivo legal ou constitucional ou enfrentado alguma tese que os embargantes sustentem ser favorável a si, o que é prescindível, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto como um todo para formar seu convencimento; basta, para tanto, que as decisões sejam fundamentadas de forma satisfatória, cumprindo, assim, a ordem prevista no artigo
93
,
IX
da
CF
.

Os embargantes irresignados com o resultado do julgamento (que lhe é desfavorável), busca por via errônea reverter seu resultado. O propósito de rediscussão da matéria, travestido de apontamento de vícios no julgado, é nítido.

Evidente, portanto, que os embargantes se insurgem contra a própria matéria de direito controvertida e contra o desacolhimento de suas teses lançadas nos autos.

Pretendem, na realidade, a reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada, o que é incabível, em sede de embargos de declaração, reexaminando questões acerca das quais já houve pronunciamento, com inversão do resultado final, consubstanciando, por conseguinte, expediente recursal inadequado para expressar irresignação com o resultado do julgado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024